Tribunal: TJDFT
Processo: 0728386-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão de restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR).

2. Na origem, a autora sustentou ser incabível o desconto previdenciário incidente sobre Gratificação por Atividade de Risco (GAR) vez que se trata de verba não incorporável por ocasião de aposentadoria. Assim, pleiteou o ressarcimento dos valores indevidamente retidos a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a GAR.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro a assistência judiciária gratuita postulada pela recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

4. O Juízo de origem consignou que o Tema 163 do STF não se aplica ao caso em análise e concluiu pela legalidade dos descontos previdenciários impugnados sob o fundamento de que a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) estava sendo paga à autora mesmo após a sua aposentadoria, conforme atestam as fichas financeiras apresentadas nos autos.

5. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inviabilidade do desconto previdenciário incidente sobre a GAR para os servidores ativos ao argumento de que a verba não é incorporável por ocasião da aposentadoria.

6. Em seu recurso, a recorrente limitou-se a reproduzir os termos da peça de ingresso, deixando de apresentar qualquer razão fática ou jurídica apta a atestar equívoco nas razões adotadas pelo Juízo sentenciante. Não há insurgência específica quanto ao fundamento de que a Gratificação por Atividade de Risco (GAR) estava sendo paga à autora mesmo após a sua aposentadoria o que torna legítimo o desconto previdenciário incidente sobre a verba.

7. Ausente a observância do que efetivamente restou decidido na sentença e, portanto, a impugnação específica e a dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso.

8. Recurso não conhecido.

9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.